Tribunal: TCU
Processo: 029.521/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 324/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda do seu objeto, tendo em vista o cancelamento, de ofício, do Pregão Eletrônico 15/2021, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Sebrae/DN, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.521/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A (02.535.864/0001-33). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/DN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Karine Blamires Komka Teixeira (29.592/OAB-DF), Gilberto Neo Dantas (56.751/OAB-DF), Fabrício Juliano Mendes Medeiros (27.581/OAB-DF), Cecilia Delalibera Trindade (139.060/OAB-MG) e Emily Lima e Silva (27.997/OAB-DF), representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.